Tribunal: TJPA
Processo: 0803876-85.2024.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803876-85.2024.8.14.0045

RECORRENTE: ANDRE DA SILVA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. RECEPTAÇÃO. CRIME CONEXO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. APLICABILIDADE MANTIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que pronunciou o réu pelo delito de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, em concurso com o crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, todos do Código Penal.

2. Por meio do recurso a defesa, em preliminar, requer a nulidade dos laudos periciais realizados na vítima. No mérito, pugna pela inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
, afastando sua aplicação ao caso concreto. Ademais, alegando insuficiência de provas, requer a absolvição sumária do réu ou, subsidiariamente, sua impronuncia em relação ao crime de homicídio tentado.

Em relação ao crime de receptação, pugna pela absolvição, alegando a insuficiência de provas para a condenação do réu.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se, ausente perito oficial, os laudos periciais foram subscritos por profissionais portadores de diploma de nível superior, nos termos do § 1º do art. 159 do CPP; (ii) se é o caso de afastamento do princípio
in dubio pro societate
por ofensa à Constituição Federal; (iii) se a decisão de pronúncia está embasada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva; (iv) se o suposto delito de receptação deve ser ou não submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

4. No presente caso, os Laudos periciais em questão foram assinados por duas pessoas idôneas, nomeadas pela autoridade policial, com diploma de curso superior na área da saúde, conforme exigência do art. 159, § 1º, do CPP.

5. A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar na decisão dos jurados e colocar em risco a soberania dos veredictos.

6. Os crimes praticados em conexão com aqueles de competência do Tribunal do Júri, em regra, têm sua competência para julgamento automaticamente transferida para Conselho de Sentença, conforme o regramento constitucional.

Dessa forma, o magistrado, na sentença de pronúncia, não deve fazer qualquer juízo de valor, vez que a análise das provas e consequente valoração deve ser realizada pelos jurados.

7. Segundo o princípio
in dubio pro societate
, a partir da análise das provas, mesmo que o magistrado não tenha a certeza, mas esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ele deverá pronunciar o acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, para que a própria sociedade decida pela condenação ou não do acusado.

8. Se admitirmos que primeira fase do júri prepondere indiscriminadamente o
in dubio pro reo
, a pronúncia jamais poderia ter como um de seus pressupostos os indícios suficientes da autoria, vez que a incerteza quanto a efetiva autoria delitiva seria sempre interpretada em favor do réu, mormente, porque na decisão de pronúncia o juízo não pode ir além da indicação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do § 1º do art. 413 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença de pronúncia mantida em todos os seus termos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJPA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000928-63.2014.8.14.0011 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024
.

TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.412321-2/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025.

STJ, REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.

Dispositivos relevantes citados:

art. 159 e art. 413, ambos do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.(a). Desembargador(a). ___________________________.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803876-85.2024.8.14.0045

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

RECORRENTE: ANDRÉ DA SILVA SILVA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso

Penal em Sentido Estrito, interposto pela defesa de
ANDRÉ DA SILVA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, em concurso com o crime de receptação, tipificado no art. 180, todos do Código Penal.

-Denúncia em 24/06/2024 (ID-22061940).

- Recebimento da denúncia em 01/07/2024 (ID-22061941).

- Sentença de pronúncia, com manutenção da prisão preventiva, em 07/08/2024 (ID-22061966).

Em suas razões, a defesa do recorrente pleiteia, em preliminar, a nulidade do laudo pericial, alegando que foi assinado apenas por um perito médico não oficial, contrariando as disposições legais.

No mérito, pugna pela inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate,
afastando sua aplicação ao caso concreto. Ademais, com base na insuficiência de provas, requer a absolvição sumária do réu ou, subsidiariamente, sua impronuncia (ID-22061980).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID-22061982).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve sua decisão em todos os seus termos. (ID-22220419).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso. (ID-22671707).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___de ___________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE-LAUDO PERICIAL

Preliminarmente, a defesa do réu pleiteia o reconhecimento da nulidade do Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito realizado pela vítima, asseverando que não foram observadas as formalidades legais, vez que foi assinado apenas por perito não oficial, contrariando o disposto no § 1º do art. 159 do Código de Processo Penal.

O pleito defensivo não merece acolhida. Vejamos.

Sobre o referido meio de prova, prescreve a norma do art. 159, caput e § 1º, do CPP:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1
o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

No presente caso, verifica-se que os Laudos periciais em questão (ID-22061934 e ID-22061968) foram assinados por duas pessoas idôneas, uma médica e uma enfermeira, nomeadas pela autoridade policial, com diploma de curso superior na área da saúde, de acordo com o que prevê o citado dispositivo legal.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA-CRIME DE HOMICÍDIO

A defesa pugna pela reforma da decisão combatida.

Aduz que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar a sentença de pronúncia, sendo assim, em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, pleiteia absolvição sumária do recorrente. Subsidiariamente, pugna pela sua impronúncia.

O pleito não merece acolhimento.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar na decisão dos jurados e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Na mesma linha é o entendimento desta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INVERSÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 400 DO CPP. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. A oitiva de testemunha por carta precatória após o interrogatório do acusado não implica, por si só, em nulidade, cujo reconhecimento pressupõe a alegação do vício na fase do art. 571, I, do CPP, acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo ao acusado, aspectos não verificados na hipótese dos autos.

PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do in dubio pro societate.

3. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000928-63.2014.8.14.0011 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024)

No caso dos autos, verifica-se que a sentença está assentada em suficientes elementos de provas que demonstram os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva do crime de homicídio tentado restou comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID-22061916, pág. 10); o Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito, em que consta que a vítima foi atingida por projétil de arma de fogo (ID-22061934); e o Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar (ID-22061968).

Os indícios

suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais. Vejamos.

O policial militar, JAILSON BORGES DOS SANTOS, declarou em Juízo:

[...] que estavam em rondas em Pau D’arco quando receberam a informação do comando de que havia chegado uma senhora baleada no posto de saúde
; se deslocaram ao local e conversaram com o filho da vítima (chamado AMAURY), o qual disse que o vulgo “Disco” teria se dirigido a casa para matar o declarante e atiraram na sua mãe;

se deslocaram juntamento com o AMAURY até a casa desse vulgo Disco, quando o encontraram, tendo AMAURY confirmado a identidade do réu
;
encontraram uma motocicleta na casa dele com registro de delito
; o declarante não sabe se o réu teria ido matar AMAURY, mas atirou na sua mãe; levaram o réu em flagrante por conta do relato do AMAURY, o qual disse que MARIA DA CONCEIÇÃO apontava o vulgo “Disco” como autor dos disparos;
AMAURY contou que o motivo seria uma dívida que possuía com o “Disco”

O policial militar ADRIANO GOMES VENTURA, em juízo, aduziu:

[...] Que estava de plantão, quando o pessoal do hospital municipal chegou ao destacamento narrando que havia dado entrada uma vítima de baleando; constataram que ela estava baleada na altura do tórax;
o filho da vítima estava no local e ele disse que a vítima tinha apontado ao ANDRE como autor; o filho dela acompanhou a guarnição até a casa do réu e efetuaram a prisão dele; localizaram uma motocicleta com registro de roubo e a conduziram todos a delegacia
; ele disse que a motocicleta era deles; quando chegaram no hospital a vítima já não estava em condições de falar; as informações foram passadas pelo filho da vítima; ele narrou que chegaram em duas pessoas, chamado por eles; quando a mãe saiu da casa levou um disparo; o réu negou a prática do crime.

Por sua vez, a vítima, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA, declarou:

Que foi por volta de onze horas da noite; o rapaz que está preso foi o que levou o outro para atirar na declarante;
quem atirou foi o cunhado do réu, o qual estava conduzindo a motocicleta; o vulgo “Disco” é o réu ANDRÉ; no dia ele chegou conversando com a declarante como amigo e pediu para a declarante para se aproximar; ele perguntou se a declarante tinha celular e atirou, quando a declarante voltou para a casa baleada e contou para seu marido e seu filho;
eles “ficaram rodeando a casa para ver se o cachorro não pegaria eles”; o tiro atingiu o peito da declarante; ficou internada no Regional; não sabe o motivo de ter sido baleada, pois nunca teve problema com eles;
o rapaz que atirou não sabia onde o AMAURY morava e o réu sabia e o levou até a casa.

A partir dos testemunhos e das declarações da vítima, que ratificam os elementos colhidos no inquérito policial, constata-se que há suficientes indícios que o réu teria agido em coautoria na tentativa de homicídio contra a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA, conforme delineado pelo magistrado na sentença de pronúncia.

Portanto, não há o que se falar em absolvição sumária, porquanto no rito do Júri, somente deve ocorrer, quando as provas dos autos deixam inconteste a ocorrência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP, o que não se verifica no presente caso.

De igual forma, não é o caso de impronúncia do réu por insuficiência probatória, uma vez que as provas coligidas constantes do processo são suficientes para encaminha o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença, posto que comprovam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação dele no delito.

3.

DA ABSOLVIÇÃO-CRIME DE RECEPTAÇÃO

Aduzindo a insuficiência de provas para a condenação, a defesa pleiteia ainda a absolvição do réu em relação ao crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo penal.

A pretensão não merece acolhimento.

Os crimes praticados em conexão com aqueles de competência do Tribunal do Júri, em regra, têm sua competência para julgamento automaticamente transferida para Conselho de Sentença.

Dessa forma, o magistrado, na sentença de pronúncia, não deve fazer qualquer juízo de valor, vez que a análise e valoração das provas deve ser realizada pelos jurados, no momento de apreciação da infração penal dolosa contra a vida.

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, POR DUAS VEZES - PRELIMINAR - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS - INADEQUAÇÃO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - DESCABIMENTO - CRIMES CONEXOS - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - RECONHECIMENTO DE DELITO ÚNICO - NECESSIDADE - NATUREZA PERMANENTE.

[...]

Uma vez demonstrado que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito imputado ao recorrente teria sido praticado em contexto e momento diverso dos delitos contra a vida, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
Em regra, os delitos conexos não devem ser objetos de análise de mérito ou de admissibilidade, devendo apenas acompanhar o destino da infração penal dolosa contra a vida em caso de pronúncia.
Contudo, verificada a suposta prática de apenas um crime conexo, de natureza permanente, deve-se alterar a pronúncia, para que seja reconhecido delito único nesse contexto.

(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.412321-2/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025)

No caso dos autos, a partir dos elementos de provas, verifica-se a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, vez que, quando da prisão em flagrante do réu, foi encontrada pelos policiais, em sua residência, uma motocicleta (HONDA BROS 150, MIX PLACA NSF 441) (ID-22061916, pág. 9 e pág. 29), que, após consulta no sistema a CORTEX, constatou-se que havia restrição de roubo/furto, fatos confirmados pelos policiais em juízo.

Portanto, cabe ao Conselho de Sentença a apreciação das provas referentes à autoria e à materialidade do aludido crime e, assim, decidir pela absolvição ou condenação do réu.

4.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

O recorrente pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
e, consequentemente, sua inaplicabilidade ao caso em apreço.

Nessa senda, aduz que referido princípio viola normas constitucionais, especificamente os direitos fundamentais ao devido processo legal, à ampla defesa, à presunção do estado de inocência e à motivação das decisões judiciais.

Segue argumentando que, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado não deve basear suas decisões em dúvidas. Em caso de incerteza quanto à autoria ou materialidade do crime, o réu deve ser beneficiado pelo princípio
in dubio pro reo,
em consonância com o postulado da presunção de inocência, caso contrário, estar-se-ia aplicando o princípio da presunção de culpabilidade.

Destaca que, diante das limitações na apreciação das provas por parte do juiz, não se espera que haja um juízo de certeza que justifique uma decisão penal condenatória. Todavia, o juiz só deve admitir a acusação quando houver a certeza da existência de indícios de autoria e prova da ocorrência do crime.

Adianto que não prosperam os argumentos defensivos.

Segundo o princípio
in dubio pro societate
, a partir da análise das provas, mesmo que o magistrado não tenha a certeza, mas esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ele deverá pronunciar o acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, para que a própria sociedade decida pela condenação ou não do acusado.

Em que pese não se tratar de princípio explícito, decorre da própria formulação dos requisitos mínimos para a pronúncia. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ora, se é possível se contentar com a existência de indícios suficientes (e não de prova cabal) da autoria, é inquestionável que esta fórmula traz consigo a possiblidade de parcela razoável de dúvida, o que não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo para julgamento no Tribunal do Júri, sob pena de invadir-se a competência do Conselho de Sentença.

Ademais, se admitirmos que nesta fase prepondere indiscriminadamente o
in dubio pro reo
, a pronúncia jamais poderia ter como um de seus pressupostos os indícios suficientes da autoria, vez que a incerteza quanto a efetiva autoria delitiva seria sempre interpretada em favor do réu, mormente, porque na decisão de pronúncia o juízo não pode ir além da indicação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do § 1º do art. 413 do CPP.

Na verdade, é necessário realizar um juízo de ponderação a partir da análise criteriosa dos elementos probatórios, a fim de se verificar se as dúvidas pairam sobre a existência dos próprios indícios de autoria ou se, havendo indícios suficientes, há apenas grande probabilidade de ser o réu autor do delito, o que evidentemente se trata de incerteza.

No primeiro caso, deve-se impronunciar o réu, posto que um dos requisitos para a pronúncia não foi satisfeito. Entretanto, no segundo, a pronúncia é medida que se impõe, cabendo aos jurados valorar as provas e decidir a questão, posto que não cabe ao magistrado decidir sobre a matéria, mas apenas realizar o juízo de admissibilidade por meio da constatação dos indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

11.
Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

[...]

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

No caso em tela, conforme exposto alhures, a decisão de pronúncia restou ancorada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não pairando dúvidas quanto à existência dos aludidos pressupostos, inclusive em relação às qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado, havendo grande probabilidade de ser ele o autor do delito de homicídio qualificado, o que deve ser analisado com aprofundamento pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
aplicado na sentença de pronúncia, posto que é compatível com a Constituição Federal, especialmente com o devido processo legal e a presunção do estado de inocência.

5.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sendo assim, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/03/2025